Tribunal: TJES
Processo: 0001460-95.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-95.2018.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A e outros

APELADO: FRANCISCO MONTEIRO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FRANCISCO MONTEIRO em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., reconhecendo a responsabilidade do embargante por danos decorrentes da queda de poste de energia após colisão com trator agrícola em sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à causa da queda do poste, especialmente diante da alegação de falha estrutural da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de falha estrutural, concluindo que a queda do poste decorreu exclusivamente da conduta imprudente do embargante ao manobrar maquinário agrícola.

A alegação de subdimensionamento da estrutura e substituição de transformador busca reavaliar o conjunto probatório, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

A decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes.

A ausência de vícios no julgado evidencia mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

2. A alegação de falha estrutural já analisada e afastada no acórdão não configura vício, mas inconformismo da parte.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001460-95.2018.8.08.0065

EMBARGANTE: FRANCISCO MONTEIRO

EMBARGAD
A
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO MONTEIRO
em razão do acórdão (id. 13877738) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
.

Em suas razões (id. 15280544), o embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no julgado quanto à dinâmica do acidente.

Aduz que a queda do poste decorreu de falha técnica da concessionária, que substituiu transformador de 15 kVA por outro de 45 kVA, sem reforçar a estrutura de sustentação.

Alega, ainda, que o poste era mantido em equilíbrio apenas por cabos de aço, sendo que a colisão de implemento agrícola em um dos cabos apenas revelou a precariedade da instalação.

Afirma, por fim, que a substituição posterior por estrutura reforçada comprova a inadequação da anterior.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DECORRENTE DE COLISÃO DE TRATOR EM CABOS DE SUSTENTAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia contra sentença da Vara Única de Jaguaré que julgou improcedente o pedido formulado em ação de ressarcimento por danos materiais. A concessionária alegou que, ao manobrar trator agrícola em sua propriedade, o apelado colidiu com os cabos de aço de sustentação de poste de energia elétrica, causando sua queda e interrupção no fornecimento. A autora pleiteou o ressarcimento do valor despendido com o reparo da instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o proprietário do imóvel rural é civilmente responsável pelos danos causados à estrutura de fornecimento de energia elétrica em decorrência de operação imprudente de trator agrícola em sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da distribuidora por falhas na prestação de serviço decorre da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, mas não afasta a obrigação de terceiros de ressarcir prejuízos causados por conduta culposa.

A análise das provas demonstra que a queda do poste decorreu exclusivamente de culpa do apelado, que manobrou o trator de forma imprudente, colidindo com os cabos de aço de sustentação, apesar de ciente de sua existência.

Inexiste nos autos prova de que o apelado tenha requerido a modificação ou vistoria prévia da instalação, conforme previsão do artigo 110, incisos IV e VII, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sendo-lhe exigível diligência na condução de maquinário em área com infraestrutura elétrica.

Constatado o nexo de causalidade entre a conduta do proprietário e o dano à rede elétrica, impõe-se a sua responsabilização nos termos do artigo 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O proprietário de imóvel rural responde por danos causados à estrutura elétrica instalada em sua propriedade quando, por imprudência na operação de maquinário agrícola, colide com equipamentos da concessionária.

A ausência de pedido prévio de vistoria ou remoção da estrutura instalada afasta a responsabilidade da distribuidora por eventual inadequação da instalação.

A existência de culpa exclusiva do proprietário afasta a responsabilização da concessionária.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão enfrentou expressamente tese defensiva sobre suposta inadequação da instalação, concluindo que a queda não fora ocasionada por falha estrutural, mas por força externa aplicada pelo trator ao arar a terra com máquina de largura superior.
In verbis
:

“Ocorre que, após detidamente compulsar os autos, vislumbrei que a queda do poste não foi ocasionada por qualquer falha estrutural ou por omissão da concessionária em seu dever de manutenção e conservação da rede elétrica.

Na realidade, decorrera única e exclusivamente por culpa do recorrido que, apesar de ciente dos cabos de sustentação instalados em sua propriedade, ao arar a terra com máquina agrícola de largura superior a do próprio trator, descuidou-se e provocou a colisão em comento.”

Argumentos relativos ao peso do transformador e subdimensionamento do poste buscam, na verdade, reavaliar o conjunto probatório e afastar a responsabilidade civil reconhecida.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)